Tribunal: TJSP
Processo: 2028438-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RÉU, INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU O ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – IMPERTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO 'DECISUM' – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RÉU, INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU O ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – IMPERTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO 'DECISUM' – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.